Tribunal: STF
Processo: AP 2678
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de CARLOS ALBERTO D´ANGIO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 13.117/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/3/2025), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em Sessão Virtual realizada entre 5/12/2025 e 15/12/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou parcialmente procedente a ação penal para, nos termos do artigo 383 do CPP desclassificar as condutas imputadas pela Procuradoria-Geral da República e condenar o réu CARLOS ALBERTO D’ANGIO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 111).
O acórdão condenatório foi publicado em 8/1/2025.
Em 21/1/2026, considerando a hipótese verificada nos presentes autos, após a desclassificação dos crimes imputados na inicial e a consequente possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela suspensão destes autos pelo prazo de trinta dias, visando à efetivação das tratativas extrajudiciais voltadas à celebração do ANPP com o réu Carlos Alberto D’Angio” (eDoc. 114), o que acolhi em 22/1/2026 (eDoc. 116).
Em 20/2/2026, a Defesa de CARLOS ALBERTO D’ANGIO encaminhou proposta de acordo assinada pelo sentenciado e seus respectivos patronos (eDoc. 120).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “suspensão destes autos pelo prazo de trinta dias, para os fins de finalização das tratativas extrajudiciais voltadas à celebração do ANPP com o réu Carlos Alberto D’Angio” (eDoc. 124), o que acolhi em 5/3/2026 (eDoc. 126).
A Procuradoria-Geral da República, em 11/3/2026, noticiou a celebração de Acordo de Não Persecução Penal com CARLOS ALBERTO D’ANGIO (eDocs. 130-131), tendo o réu se comprometido a cumprir as seguintes condições:

“3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP; 
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal”.

É o breve relatório. DECIDO.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet, como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos, e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições (...)".
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/1/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

 CARLOS ALBERTO D’ANGIO foi condenado pela infração ao artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal, sendo aplicável, na hipótese, o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do HC 185.913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2024), do qual destaco o seguinte trecho da ementa:

“Teses de julgamento:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.

A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, e recebida integralmente pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, imputou ao réu  CARLOS ALBERTO D’ANGIO a prática das condutas de associação criminosa armada (art. 288, paragrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP),  incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único), todos do Código Penal e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP), pois conforme constou na peça acusatória, o réu não só participou das manifestações antidemocráticas como também colaborou ativamente para os atos de depredação ocorridos no dia 8/1/2023 contra as sedes dos Três Poderes.
Entretanto, os elementos probatórios comprovaram que a participação de  CARLOS ALBERTO D’ANGIO se amoldou a outros tipos penais no âmbito da empreitada delitiva. 
Embora tenha realizado atos ilícitos descritos pela Procuradoria-Geral da República, não restou comprovado, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu tenha invadido e depredado, com emprego de violência e grave ameaça, as sedes dos Três Poderes, o que ensejou, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, a desclassificação das condutas imputadas à CARLOS ALBERTO D’ANGIO para amoldá-la ao tipo penal tipo penal previsto no art. 286, parágrafo único, e no art. 288, caput ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.
Quanto ao ponto, destaco o seguinte trecho do acórdão (eDoc. 112, fls. 41-42):

“(...).
Embora a Procuradoria-Geral da República tenha imputado ao réu a prática dos mencionados crimes mais graves, o acervo probatório que instrui os autos não comprova, para além de qualquer dúvida razoável, que CARLOS ALBERTO D’ANGIO tenha invadido locais de acesso  vedado ao público, depredado bens públicos, inclusive patrimônio tombado, com violência à pessoa e grave ameaça, razão pela qual as condutas do réu acima destacadas se enquadram nos crimes de incitação equiparada pela animosidade das forças armadas contra os poderes constitucionais nos termos do art. 286, parágrafo único, do Código Penal. 
A descrição da conduta ilícita de CARLOS ALBERTO D’ANGIO se enquadra também na prática do tipo penal de associação criminosa, disposta no art. 288, caput, do Código Penal (“Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”, uma vez que a análise das condutas perpetradas pelo réu não pode ser dissociada da associação criminosa que acarretou na barbárie presenciada no dia 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, sendo de se destacar que o bando golpista encontrava-se extremamente organizado e com tarefas bem definidas, cabendo ao acusado, no caso, a incitar a prática de crimes por terceiras pessoas, assim como a animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes Republicanos devidamente constituídos, sendo o que basta para a materialidade dos delitos de associação criminosa e incitação ao crime.
Verifica-se, portanto, o intuito comum à atuação da horda golpista, extremamente organizada. 
Assim, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, desclassifico as condutas imputadas ao réu CARLOS ALBERTO D’ANGIO para amoldá-las aos tipos penais previstos no art. 286, parágrafo único, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.”

Consideradas essas premissas, e em que pese a gravidade das condutas criminosas que resultaram na condenação do réu, uma vez que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), com a consequente instalação do arbítrio, cabível o oferecimento do ANPP à espécie.
Conforme relatado, em 11/3/2026 a Procuradoria-Geral da República noticiou a celebração de ANPP com  CARLOS ALBERTO D’ANGIO (eDoc. 130-131).
Diante do que se contém na Cláusula Primeira do Acordo de Não Persecução Penal, houve admissão expressa da prática dos fatos (eDoc. 131):

“Cláusula Primeira
O compromissário, assistido por seus defensores e orientado a respeito de seus direitos e deveres legais e constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como sobre o conteúdo e as consequências previstas neste acordo, admite que, de maneira livre, consciente e voluntária, em 8.1.2023, associou-se a centenas de pessoas pedindo intervenção militar na condução da vida política do país, entendendo que as Forças Armadas não poderiam tolerar a manutenção do governo proclamado eleito em outubro de 2022, devidamente diplomado e empossado em 1º.1.2023.”

Saliente-se, ainda, que, na presente hipótese, o Acordo de Não Persecução Penal é medida suficiente, necessária e proporcional à reprovação e prevenção do crime, pois, dentre as condições propostas, estão a prestação de serviços; proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo e a participação em curso sobre Democracia.
De outro lado não incidem os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, pois:

A) não é cabível a transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, pois o crime de associação criminosa não é infração de menor potencial ofensivo, conforme estabelece o art. 61 da Lei 9.099/1995 (art. 28-A, § 2º, I, do CPP);
B) o agente beneficiado não é reincidente e não há nos autos elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; e
C) também não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).

Por fim, não está em apuração delito praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 28-A, § 2º, IV, do CPP).
Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  CARLOS ALBERTO D’ANGIO (CPF nº 304.572.588-02) segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP; 
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; 
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

No que concerne ao pagamento da prestação pecuniária, deve ser observada pelo Juízo da Execução a orientação firmada na ADPF 569/DF, na qual restou assentado que (c) a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgada em 20/5/2024).
Determino, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo.
DETERMINO o sobrestamento desta Ação Penal em relação ao réu  CARLOS ALBERTO D’ANGIO (CPF nº  304.572.588-02) até o integral cumprimento do acordo.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente